Tribunal: STF
Processo: MI 856
Classe: MI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-03-29
Data de publicação: 2012-03-29

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE (CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO) - RECURSO UTILIZADO COM O OBJETIVO DE INFRINGIR O JULGADO - INADMISSIBILIDADE - INOBSERVÂNCIA, POR PARTE DO IMPETRANTE, DOS REQUISITOS TÉCNICO-FORMAIS INERENTES AO MANDADO DE INJUNÇÃO - ININTELIGIBILIDADE DA PETIÇÃO INICIAL - AÇÃO INJUNCIONAL NÃO CONHECIDA - SUPERVENIÊNCIA DE PETIÇÃO RECURSAL QUE, ALÉM DE CONFUSA, TAMBÉM NÃO IMPUGNA O FUNDAMENTO JURÍDICO EM QUE SE APOIOU A DECISÃO QUE FOI OBJETO DE ANTERIOR “AGRAVO REGIMENTAL” - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.